Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714008-32.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714084-36.2023.8.07.0018 – ids 188639736 e 190332081 – EmD rejeitados) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 0704860-45.2021.8.07.0018, (Sindsasc/DF), indeferiu a suspensão do feito em face do Tema STJ 1.169, manteve, em observância à coisa julgada, a aplicação do INPC, como índice de correção monetária, até 08/12/21, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação, e, a partir de 09/12/21, sobre o valor total do débito consolidado, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da EC 113/21), bem como reconheceu que a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 compõe a base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. Determinou, ainda, a remessa dos autos à Contadoria para apuração do débito e, em seguida, intimação das partes para manifestação. 2. O agravo, distribuído em 07/04/24 (id 57672159) não merece ser conhecido, pois o seu objeto coincide com o do AGI 0713930-38.2024.8.07.0000, distribuído em 05/04/24 e pendente de julgamento. A admissibilidade do presente recurso implicaria ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator